Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AJUIZADA POR JULIANA CONTRA O BRB, JULGADA PROCEDENTE. CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO RÉU. ASTREINTES. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO CONFORME ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sinopse fática: busca a presente demanda somente a exibição de documentos, com fulcro nos artigos 396 e seguintes do CPC, tendo por objeto a obtenção dos instrumentos contratuais relativos a operações de empréstimos consignados, os quais geram descontos mensais significativos nos vencimentos da requerente.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de exibição de documentos, a qual julgou procedente o pedido da autora, determinando a exibição dos contratos de empréstimo consignado firmados com o réu. Condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. Por fim, estabeleceu a intimação da autora, após o trânsito em julgado, para indicar seus dados bancários, a fim de liberar em seu favor as astreintes aplicadas.
2. Fatos relevantes. A ação de exibição de documentos foi ajuizada para compelir o banco réu a apresentar 8 contratos de empréstimo consignado. 2.1. A decisão de primeira instância determinou, em sede de tutela de urgência, a exibição dos contratos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. 2.2. Constatado o descumprimento da ordem judicial, foram aplicadas astreintes, no valor de R$ 5.000,00.
3. Apelação. O recorrente pede: a) a exclusão ou redução das astreintes; b) a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar a possibilidade de imposição de multa cominatória (astreintes) para compelir a parte adversa a cumprir ordem judicial de exibição de documentos. 4.1. Estabelecer se é cabível a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação de exibição de documentos contra a parte adversa não configura obrigação de fazer, mas sim ônus processual vinculado ao dever de colaboração, regulado pelos arts. 396 a 404 do CPC. 5.1. A consequência do descumprimento imotivado da ordem de exibição de documentos é a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar, conforme dispõe o art. 400, I, do CPC, não sendo cabível, via de regra, a imposição de multa coercitiva. 5.2. Precedente: “Nos termos do art. 400, I do Código de Processo Civil, a não exibição dos documentos pode acarretar a veracidade dos fatos, o que, por si só, já traz consequências para a instituição financeira.” (TJDFT, AI 0734953-11.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 13/02/2023).
6. Demonstrada a resistência ilegítima à exibição dos documentos, cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme estabelece o princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC). 6.1. Precedente: “4. É cabível a condenação em honorários advocatícios em ação que pleiteia a exibição de documentos quando há resistência da parte requerida, que pode ser caracterizada pela recusa administrativa, a contestação do pedido ou a disponibilização de documentação inapta ou insuficiente para atender o pleito exordial.” (0719842-47.2023.8.07.0001, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 31/07/2025).
7. Na sentença, diante da procedência dos pedidos da autora, o réu foi condenado a pagar honorários fixados em R$ 2.000,00. 7.1. Conforme fundamentação supra, deve ser mantida a responsabilidade do réu pelo pagamento dos encargos da sucumbência. Contudo, em razão do parcial provimento do recurso para afastar a multa cominatória, cabível a reanálise dos honorários. 7.2. Tendo em vista a sucumbência mínima da apelada, apenas no que tange a exclusão das astreintes, o apelante deve ser integralmente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A exibição de documentos entre partes litigantes possui natureza processual, cuja sanção pelo descumprimento é a presunção de veracidade dos fatos, nos termos do art. 400 do CPC. 2. É indevida a imposição de multa cominatória (astreintes) nessa hipótese, por não se tratar de obrigação de fazer. 3. É cabível a condenação em honorários advocatícios em ação que pleiteia a exibição de documentos quando há resistência da parte requerida, tendo em vista os princípios da causalidade e da sucumbência”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 400, parágrafo único, e art. 85, § 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0734953-11.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 13/02/2023; 0719842-47.2023.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 31/07/2025; 0705566-08.2023.8.07.0002, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 23/07/2024.